Tribunal: TJDFT
Processo: 0723713-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723713-90.2020.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Filipe de Paula da Silva Apelado: Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô-DF D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Filipe de Paula da Silva (Id. 27627291) contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília-DF (Id. 27627267), que julgou o pedido improcedente. Na origem Filipe de Paula da Silva ajuizou ação trabalhista, com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, contra a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô-DF pleiteando a reserva de vaga, nomeação e subsequente posse para o emprego público de “Profissional de Segurança Metroferroviário (PSO)”. Requereu, ademais, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Em sua causa de pedir remota alegou, em síntese, haver participado de concurso público promovido pela ré para o preenchimento do aludido emprego, tendo sido aprovado. No entanto, a nomeação foi preterida pela contratação de empregados "terceirizados". Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (fl. 11, Id. 27626797) por meio da qual o pedido foi julgado procedente pela Justiça do Trabalho. A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô-DF interpôs recurso ordinário contra a sentença (Id. 27626798). O curso do processo foi suspenso pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região (Id. 27626807), em virtude da pendência de julgamento do mérito do recurso extraordinário no 960.429 submetido à sistemática da repercussão geral (Tema no 992). Fixada a tese de repercussão geral aludida, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região reconheceu a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar o pedido, e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis de Brasília-DF (fls. 17-21, Id. 27626808). Em seguida, os autos foram submetidos ao Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que firmou sua competência por meio da decisão referida no Id. 27627261. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 27627267) por meio da qual o pedido foi julgado improcedente. O autor interpôs embargos de declaração contra a sentença com fundamento na hipótese de omissão e contradição (Id. 27627271), mas o recurso foi desprovido pelo Juízo singular por meio da decisão referida no Id. 27627278. Foram interpostos novos embargos de declaração pelo demandante (Id. 27627282) com fundamento na hipótese de omissão, ao argumento de que o Juízo singular desconsiderou a decisão do Excelso Supremo Tribunal que modulou os efeitos da mencionada tese de repercussão geral fixada. Os embargos de declaração foram desprovidos (Id. 27627288) O demandante interpôs recurso de apelação (Id. 27627291). Em suas razões recursais alega, em síntese que, por meio da modulação de efeitos aludida, o Excelso Supremo Tribunal determinou que os processos com sentença proferida sobre o tema até o dia 6 de junho de 2018 deverão permanecer em curso na Justiça do Trabalho até o respectivo trânsito em julgado e cumprimento de sentença. Verbera que sua nomeação foi obstada em virtude da contratação, pela recorrida, de serviços "terceirizados". Requer, portanto, o provimento do recurso para que a sentença seja desconstituída e o processo seja remetido ao Juízo do Trabalho. Subsidiariamente, objetiva a reforma da sentença para que a ré seja condenada à reserva de vaga, nomeação e subsequente posse do autor para o emprego público de “Profissional de Segurança Metroferroviário (PSO)”. Isso não obstante, o autor propôs reclamação dirigida ao Excelso Supremo Tribunal, com pedido de liminar (fl. 8, 27627295), contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília-DF, em razão da alegada inobservância da multicitada modulação de efeitos. Por meio da decisão referida no Id. 27627295, fls. 1-8, o Eminente Ministro Relator deferiu a liminar requerida, e determinou a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo cível. No entanto, em decisão posterior, Sua Excelência não conheceu da reclamação proposta, ocasião em que revogou a liminar deferida (Id. 27627302). O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular (Id. 27627267). A apelada ofereceu contrarrazões à apelação (Id. 27627307), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É a exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o recurso interposto não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, diante de sua manifesta intempestividade. É importante destacar que a publicação da decisão que negou provimento aos embargos de declaração interpostos pelo autor foi promovida aos 22 de fevereiro de 2021 (segunda feira), de acordo com a certidão referida no Id. 27627290. A fluência do prazo recursal iniciou-se aos 23 de fevereiro de 2021 (terça feira), de acordo com o art. 224, § 3o, do CPC. Por isso, o termo final para interposição do respectivo recurso ocorreu aos 15 de março de 2021 (segunda-feira). Sucede que a apelação ora em exame foi interposta apenas no dia 17 de março de 2021 (quarta-feira), ou seja, após o transcurso do prazo regular para a prática do ato. É importante destacar, ademais, que a liminar deferida pelo Eminente Ministro Relator, no Excelso Supremo Tribunal Federal, não tem aptidão para interromper o prazo para interposição do presente recurso. Com efeito, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo cível foi posteriormente revogada por Sua Excelência. Ressalte-se, aliás, que a revogação aludida produz efeitos ex tunc. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanda do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CABIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL COM REVENDEDOR QUE OSTENTA MARCA DE OUTRO DISTRIBUIDOR. PROVIMENTO LIMINAR. RISCO DO BENEFICIÁRIO DA MEDIDA PRECÁRIA. REVOGAÇÃO. EFEITOS EX TUNC. VALIDADE DA AUTUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, para que se considere determinada matéria como prequestionada, não se faz necessário que o aresto combatido tenha feito menção expressa aos dispositivos de lei impugnados no recurso especial, mas que tenha, efetivamente, emitido juízo de valor sobre a matéria neles compreendida, o que se verificou no presente caso. 2. A Segunda Turma do STJ, em caso análogo, já teve oportunidade de se manifestar sobre a validade de auto de infração lavrado pela ANP pela prática da infração de comercializar combustíveis com posto revendedor que ostenta marca comercial de outra distribuidora, ainda que tal conduta tenha sido respaldada por decisão liminar posteriormente revogada. Precedente: REsp 1.646.555/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 24/4/2017. 3. Aquele que se beneficia de provimento de caráter precário liminar deve arcar com o risco da revogação da medida, a qual possui efeitos ex tunc. A medida liminar respalda determinada situação de urgência, a fim de garantir a eficácia da tutela jurisdicional ao final concedida. Contudo, a persistência de seus efeitos dependem de sua confirmação a posteriori, pois é de sua essência a precariedade. 4. Tal situação revela-se ainda mais preocupante em um cenário de mercado regulado, em que eventual insindicabilidade das condutas praticadas durante a vigência da liminar poderia consolidar impactos negativos de várias ordens, sejam relacionados à atividade fiscalizatória, sejam concernentes às variáveis mercadológicas e concorrenciais, ou ainda a aspectos de proteção e defesa do consumidor do produto ou serviço tutelado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1667151/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 30/09/2020) (Ressalvam-se os grifos) Assim, o recurso revela-se intempestivo e não pode ser conhecido. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço o recurso. Publique-se. Brasília–DF, 19 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator